Tribunal: TJMT
Processo: 0018640-86.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018640-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SAYURI TOGOE FERNANDES - CPF: 052.116.901-17 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA FONSECA JUNIOR - CPF: 159.326.588-35 (ADVOGADO), BRUNO JOSE GIANNOTTI - CPF: 219.826.148-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGADO – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- Os Embargos de Declaração utilizados com o fim exclusivamente de reapreciar a matéria devem ser desprovidos se no acórdão não constar qualquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do
art. 1.026, § 2.º do atual CPC
. Neste caso, os Declaratórios têm o fim único de tentar reformar o julgado, sob a tese de que o acórdão é omisso e contraria a decisão liminar e jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0018640-86.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Fernanda Sayuri Togoe Fernandes

em virtude de Acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

A Recorrente alega que não houve manifestação quanto às contrarrazões recursais. Assim, requer seja sanada a omissão em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

De outro norte, sustenta que Acórdão padece de vício insanável porque decidiu a lide além dos limites em que fora proposta e impugnada. Ressalta que é defeso conhecer de questões não suscitadas, cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Aduz que o Acórdão implica em evidente cerceamento de defesa, já que a Embargada não argumentou que o contrato não prevê cobertura do transplante.

A Embargante ainda alega contradição no julgado. Segundo entende, o vício consiste no fato de que no voto condutor firmou-se convicção de que não há documentos capazes de comprovar a urgência ou emergência para dar ensejo à obrigatoriedade do plano de saúde na cobertura do transplante, quando, esta própria Câmara, manteve a decisão que deferiu o pedido liminar.

Por fim, alega que o Acórdão contraria a jurisprudência pátria, inclusive do STJ.

Sob tais fundamentos, pugna sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeito modificativo ao recurso.

Contrarrazões no Id. 43792994.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 03 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020